Tribunal: TJSP
Processo: 0001681-97.2019.8.26.0338
Classe: Apelação Criminal / Restituição de Coisas Apreendidas
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA MULTA FIXADA EM RAZÃO DA NÃO ENTREGA DE CRLV E DUT RELATIVAS À RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – ACOLHIMENTO – Tendo o bem sido efetivamente entregue no prazo fixado, bem como considerando que a CRLV antiga era desprovida de validade jurídica, e que não consta que o apelante efetivamente estivesse em posse da CRV (DUT) do automóvel, deve ser

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA MULTA FIXADA EM RAZÃO DA NÃO ENTREGA DE CRLV E DUT RELATIVAS À RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – ACOLHIMENTO – Tendo o bem sido efetivamente entregue no prazo fixado, bem como considerando que a CRLV antiga era desprovida de validade jurídica, e que não consta que o apelante efetivamente estivesse em posse da CRV (DUT) do automóvel, deve ser afastada a incidência da multa diária fixada. Recurso provido.